Tribunal: TJDFT
Processo: 0714348-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714348-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENICE ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARY NADJA ALVES DE PAULA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENICE ALVES (autora), representada por MARY NADJA ALVES DE PAULA, tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, processo n. 0707079-88.2022.8.07.0020, na qual inferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 123421925 dos autos de origem): “Trata-se de ação Obrigação de Fazer ajuizada por HELENICE ALVES DE PAULA em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora, por meio de curadora, que se encontra internada em hospital privado, possuindo demência avançada. Discorre que o médico que a acompanha teria produzido relatório médico solicitando visita de auditor para fins específicos de listagem de cuidados para tratamento em sistema HOMECARE. Narra que, mesmo após promessa de resposta, não houve manifestação da requerida. Pretende tutela de urgência para obrigar a ré ao cumprimento da medida acima. Determinada a emenda, sobreveio petitório, inclusive com recolhimento de custas processuais. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, com a devida vênia e registrando consternação ao estado de saúde da parte autora, tem-se pela rejeição do pedido. Isso porque não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito. Primeiramente, cabe destacar que o contrato em si firmado com a parte requerida não restou juntado aos autos, o que prejudica a verificação de plano, como é o caso de pedidos liminares, da existência de contratação dos serviços descritos na inicial (home care). Com isso, não há como se determinar o comparecimento imediato de auditor para a finalidade exclusiva pretendida. Outro ponto que merece destaque é a necessidade de contraditório para se verificar a razão para que o próprio médico da parte autora não tenha definido as regras de home care a serem adotadas, já que este é quem detém conhecimento do quadro de saúde da demandante. Também não se verifica no caso o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, posto que a alegada demora na visita do auditor acaba por manter a paciente nas dependências do nosocômio, onde se presume que experimente tratamento adequado e acolhedor, sobretudo na condição de idosa, já que não há alegações em sentido contrário na inicial, e tudo isso às expensas do próprio réu. Em outros termos, a desídia da parte requerida, apesar da possibilidade de implicar em prejuízo a outras esferas individuais da demandante, mais ainda reflete em si mesma enquanto entidade que subsidia os custos de internação da paciente, não tendo, contudo, ressaltando nova vênia, o condão de provocar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispositivo Forte nessas razões, reiterando a consternação pelo estado de saúde da demandante, rejeito o pedido de tutela de urgência, registrando a preclusão para juntada de prova documental aos autos – art. 434 do CPC. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da agravada, para a compelir a atender a solicitação de visita de um auditor de HomeCare, de modo a viabilizar a transferência da internação hospitalar para a domiciliar. Destaca que “Conforme comprova a documentação anexa, á requerente é paciente idosa, com quadro de DEMÊNCIA AVANÇADO, dependente de cuidados em tempo integral, parcialmente acamada, com uma infecção que gera uma resposta inflamatória que pode levar a uma serie de complicações, conforme relatório medico em anexo, de foco pulmonar GRAVE, chegando a ser intubada em UTI. Excelência, a paciente tem alto grau de risco para BRONCOASPIRAÇÃO, e já previamente a internação com baixa aceitação alimentar com cuidados para domicilio. Atualmente a requerente, é capaz de manter o pulso e a pressão sanguínea, com uso de OXIGENIO em cateter nasal, realizando reabilitação por fisioterapia pulmonar. Acamada, a requerente, necessita de auxílio para deambular, realizando reabilitação por fisioterapia motora, se alimentando por GASTROSTOMIA EM BOMBA DE INFUSÃO, o que reduz o risco de refluxo e broncoaspiração da dieta, fazendo nebulização com o medicamento ATROVENT, que é indicado para tratamento de manutenção do broncoespasmo.” Pondera que a a agravante necessita de cuidados que sua filha não é capaz de realizar em domicílio sem o auxilio do HomeCare. Aduz que a Agravante corre sérios riscos de infecção Hospitalar por conta das condições do ambiente. Assim, liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “determinando à requerida cumpra auditoria para listagem de cuidados para de HOMECARE, sob pena de multa diária proporcional aos danos causados pela omissão ou recusa”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no 36056607. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que a ação de origem versa acerca da obrigação de o Plano de Saúde encaminhar médico auditor para avaliar a agravada, com fins de encaminhamento a internação domiciliar (HomeCare). Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pela agravante, mas, neste exame superficial que se faz para o deslinde da liminar, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da tutela pleiteada. Explico. Como bem ressaltou o d. Juízo a quo, faz-se necessária maior instrução quanto a contratação do serviço de HomeCare, posto que não há nos autos aludido contrato de prestação de serviço. Logo, não se tem de plano demonstrada a probabilidade do direito vindicado. Também não se verifica urgência que imponha o deferimento da liminar, pois, em princípio, a agravante já se encontra internada em ambiente hospitalar adequado, e as expensas da agravada. A internação hospitalar da agravante decorre exatamente do seu estado de saúde delicado, como asseverado nas próprias razões recursais, sendo certo que inexiste evidência concreta de que não estaria tendo o devido atendimento, com cuidados necessários a evitar o agravamento do seu quadro clínico. Portanto, neste juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da liminar, razão por que o indeferimento é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator